Tribunal: TJES
Processo: 0012177-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012177-27.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMILY SANTOS DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012177-27.2020.8.08.0024

EMBTE
:
E
MILY SANTOS DA SILVA

EMBDO
:
B
ANCO PAN S.A.

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
Embargos
de Declaração

interposto
por

E
MILY SANTOS DA SILVA
,
eis que irresignad
a
com
os termos do
a
córdão
de Id nº
3079201
,
que
deu parcial provimento ao seu recurso de apelação,
tão somente para determinar o decote
da cédula de crédito bancário
do valor referente a “Tarifa de Registro de Contrato”,
assim como sua
restitu
ição
na forma simples

Para tanto,
nas suas razões
(
Id nº
3421300
)
,
em
apertada
síntese, aduz
a existência de omissão e contradição no

acórdão
,
requerendo a sua modificação para que
o valor das taxas administrativas cobradas indevidamente pela Embargada seja restituído com a aplicação dos juros previstos no contrato,
bem como que o
“IOF incid
a
apenas sobre o valor real devido (com exclusão das taxas irregulares
)”.

Contudo,
sem razão a embargante.

Quanto ao primeiro fundamento,
o acórdão foi expresso no sentido que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado que
não tem
o
emitente da cédula de crédito bancário
o direito de pleitear a restituição
dos valores decotados do contrato,
sejam eles referente a juros ou tarifas,
com a
incidência dos
mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Quanto
ao

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros
(IOF)
,
fundamentou-se com base em precedente vinculante do
o Superior Tribunal de Justiça
(TEMA 621) que é admitida a
sua estipulação por meio de financiamento acessório ao mútuo contratual e sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais,
não havendo cisão, para sua incidência, das bases de cálculos dos encargos do período de normalidade e das tarifas constantes da cédula de crédito bancário.

O que ocorre, no caso, por decorrência lógica, é a inclusão no valor a ser devolvido à embargante d
o percentual cobrado a título de
IOF sobre a tarifa considerada ilega
l.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Assim, como o inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgado não configura hipótese de oposição de Embargos de Declaração, tampouco
“cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum”
(C. Superior Tribunal de Justiça, EDclREsp 739⁄RJ), o caso é de desprovimento do presente recurso
.

Não bastasse,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021
)
.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
para manter inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012177-27.2020.8.08.0024

EMBTE
:
E
MILY SANTOS DA SILVA

EMBDO
:
B
ANCO PAN S.A.

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.
A decisão contrária ao interesse da parte não configura
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

4
.
Recurso conhecido e
Des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.